Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710317-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GERALDO LOURENÇO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE SERVIDOR. DECRETO No 39.009/2018 DO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA CESSIONÁRIA. DIREITO DE OPÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na espécie, o autor exercia o cargo efetivo em órgão do Distrito Federal e foi cedido para exercer cargo de diretoria em banco público, com ônus para o órgão de origem, nos termos do artigo 152, § 3a, da LC no 840/2011. Com a edição do Decreto no 39.009/2018, que regulamentou a cessão de servidores públicos distritais de que trata a LC no 840/2011, o ônus passou a ser suportado pelo órgão ou entidade cessionária. 2. Desde maio/2018, quando o autor solicitou a suspensão da remuneração referente ao cargo efetivo e optou por perceber a remuneração referente ao cargo em comissão que ocupava no órgão cessionário, tem-se por afastada a justa expectativa de que são legais os valores pagos pelo cedente durante a persecução administrativa. 3. É assente o entendimento nos Tribunais Superiores de que a impossibilidade da devolução está diretamente relacionada à boa-fé do servidor, pois, em razão do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, porque jungida à legalidade estrita. 4. Foi reconhecida a excepcionalidade da cessão, nos termos do artigo 152, §3o, da LC no 840/2011, mas somente em determinado período. A devolução ao erário refere-se aos valores recebidos pelo órgão cedente no período em que o servidor já havia tomado ciência da alteração normativa. 5. Diante da ausência de boa-fé no recebimento dos valores pagos pelo Distrito Federal (órgão cedente), a reposição ao erário é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 152, § 3o, da Lei Complementar no 840/2011, sustentando que a turma julgadora não observou a excepcionalidade da cessão do recorrente, de modo que não há ilegalidade no fato de o órgão cedente continuar suportando o ônus mesmo após a edição do Decreto 39.009/2018. Defende, ainda, a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé a título alimentar. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Vera Mirna Schmorantz, OAB/DF 17.966 (ID 51165640). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52117107). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489 do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 152, § 3o, da Lei Complementar no 840/2011, uma vez que se trata de lei local, cuja análise é vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 17/2/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome da advogada Vera Mirna Schmorantz, OAB/DF 17.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021